Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. POSSÍVEL GOLPE. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA. CONDUTA LÍCITA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa em inadmitir produção de prova, tal como a oitiva de testemunha, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.
2. Afigura-se devida a obrigação de ressarcimento imputado ao réu que venha a se locupletar às custas do requerente, de forma antijurídica, consoante os comandos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Caso inexistam provas de que a conduta do banco réu tenha sido maculada de ilicitude, afigura-se descabido, por força dos citados preceptivos, o acolhimento do anseio autoral de imputação àquela pessoa jurídica da obrigação de ressarcimento a título de danos materiais e morais.
3. Carente de demonstração de que a instituição financeira requerida tenha, quando da formalização do ajuste indicado na exordial, agido, no âmbito negocial, em descompasso com o princípio, expendido no art. 422 do Código Civil, da boa-fé objetiva não merece prosperar o ímpeto de concessão de tutela jurisdicional de urgência para que cessem as retenções relacionadas à celebração da referida avença.
4. Apelo não provido.